Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703257-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDOS: PATRICIA BITTENCOURT, EDUARDO BITTENCOURT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CALCULOS EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, §8o, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, em que o juiz acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravante, sob o fundamento de que houve excesso de execução (R$ 3.831.106,32), tendo condenado o exequente ao pagamento de R$5.000,00 de honorários advocatícios. 2. O agravante pede que seja reconhecido o excesso de execução. Pede também que haja a reforma da decisão agravada, fixando os honorários de sucumbência dos patronos da agravante sobre o excesso da execução. 3. Os cálculos judiciais estão de acordo com o título judicial executado, sendo que a correção do índice de contrato de aluguel renovado judicialmente não deve considerar apenas o período a partir da citação, mas sim respeitar a cláusula contratual que prevê que o valor do aluguel será reajustado anualmente, com base na variação nominal do IPC/FIPE ocorrida no período, ou na sua falta pelo IPC/FGV. 3.1. O art. 69 da Lei no 8.245/1991 prevê que “O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel”. 3.2. De fato, não se vislumbra a existência de qualquer equívoco nos cálculos em relação à incidência de juros de mora, os quais foram computados a partir da intimação no cumprimento de sentença. 4. A fixação da remuneração do advogado deve estar consonância com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §8o, CPC). Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. 4.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC teria como consequência a fixação de honorários em patamar próximo a R$ 345.637.07 (10% do excesso da execução), o que não se coaduna com a complexidade da presente impugnação ao cumprimento de sentença. 4.2. No caso dos autos, é cabível a majoração dos honorários advocatícios relativos à impugnação ao cumprimento de sentença de R$ 5.000,00 para R$ 100.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 5. Agravo parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o,§ §1o, 2o e 3o, da Lei 10.192/2001, e 20 da Lei 8.245/1991, porque os parâmetros de atualização não foram os estabelecidos em sentença; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pois os honorários advocatícios deveriam ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o excesso de execução. Em relação a ambos os temas acima, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJDFT, TJGO, TJMG, TJPE, TJSP e STJ. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB/SP 175.513). Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela aplicação de multa protelatória. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações relativas aos recorridos sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB/SP 175.513). Além disso, a imposição de multa por recurso protelatório, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015